Tribunal: TJMT
Processo: 1036970-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 044.483.571-71 (RECORRENTE), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO DA SILVA - CPF: 042.228.721-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado

1036970-46.2018.8.11.0041

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GILMAR ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. CONDUÇÃO À DELEGACIA PARA ESCLARECIMENTOS. TUMULTO/BRIGA EM FESTA E DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM POLICIAL. CONDUTA REGULAR DOS AGENTES ESTATAIS. DEVER DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória promovida por GILMAR ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR, ora recorrente, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO na qual a parte reclamante alega ter sido abordada e encaminhada à delegacia de forma ilegal, situação que lhe teria ocasionado dano moral.

2.
O processo tramitou regularmente no primeiro grau de jurisdição, instruído com farto conjunto probatório, inclusive com a juntada de cópia integral da sindicância instaurada para apuração dos fatos, além da realização de audiência de instrução e julgamento.

3.
Inconformado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, a parte reclamante, ora recorrente, interpôs o presente recurso inominado almejando a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo para o fim de condenar o recorrido ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) à título de indenização por danos morais.

4.
Da análise das provas carreadas ao presente feito, constata-se que o reclamante foi encaminhado à delegacia pela autoridade policial em razão de tumultos no evento e a desobediência de ordem policial, sem qualquer demonstração de que os agentes públicos tivessem praticados atos abusivos, da forma como contextualizados na petição inicial. Portanto, nessas condições, não é possível atribuir qualquer responsabilidade ao Estado reclamado ante a ausência dos excessos narrados.

5.
Os procedimentos autuados pelo reclamante foram todos arquivados em razão da ausência de provas do abuso policial.

6.
O próprio reclamante afirma na inicial que apesar da ordem de encerramento do evento permaneceu no clube até a abordagem policial e não comprovou a inocorrência de persistência ou desacato à ordem.

7.
Portanto, agiram os agentes de segurança pública no regular exercício do poder de polícia, conferido pela própria Constituição, não havendo elementos nos autos a indicar que agiram com exacerbação em sua conduta.

8.
Logo, diante das provas juntadas e daquelas produzidas em audiência de instrução e julgamento, não há se falar em atuação estatal praticada com abuso de autoridade ou excesso de força que não aquela necessária ao cumprimento da atividade policial, no estrito cumprimento do seu dever legal, de modo que, ausente conduta ilícita, não há se falar em responsabilidade civil, não ocorrendo, por consequência, a respectiva obrigação de indenizar.

9.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.Condeno a parte Recorrente pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023